Tribunal: STF
Processo: Rcl 53278
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725).   PARADIGMAS INOBSERVADOS. PROCEDÊNCIA.  
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001926-94.2011.5.03.0107, mediante o qual teriam sido inobservados o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), e no enunciado  nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	A empresa reclamante, tomadora de serviços, narra que a parte beneficiária, Rodrigo Cândido dos Reis, alegou ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes e a condenação da reclamante (enunciado nº 331, inc. IV, da Súmula do TST). A sentença lhe foi desfavorável e, em sede de recurso ordinário, o Regional a manteve. Interposto recurso de revista, teve o seu seguimento negado. Informa que há agravo pendente de julgamento.

 3.	 Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final da presente Reclamação. No mérito, pede a procedência, com a cassação do ato impugnado. 

É o relatório.

Decido.

 4.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 5.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 6.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 7.	O processo de origem trata da apreciação da ilicitude de terceirização para realização de atividade-fim.

 8.	Nos dias 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário desta Corte realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema RG nº 725, feitos cujo objeto comum era a discussão sobre a constitucionalidade da terceirização de mão de obra, inclusive em atividade-fim, no Brasil.

 9.	No caso em tela, como visto, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, no julgamento conjunto dos citados feitos, além do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, com o seguinte teor, respectivamente:

“Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
(...)”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
“Julgado mérito de tema com repercussão geral
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, (...).”
(RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
(RE nº 482.090/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 18/06/2008, p. 13/03/2009; grifos nossos).

 10.	Constata-se que o Tribunal reclamado expôs entendimento pela ilicitude da terceirização em razão de exercício, pelo autor da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços. Não obstante a Relatora no Tribunal a quo ter entendimento pessoal pela licitude da terceirização, consoante as Leis nº 9.472, de 1997, nº 6.019, de 1974, e nº 7.012, de 1983, acompanhou o entendimento majoritário naquele Órgão, qual seja, a conclusão pela ilicitude da terceirização sob contornos factuais semelhantes. Transcrevo o seguinte trecho da decisão (e-doc. 19, p. 7-9; grifos acrescidos):

“(...) TERCEIRIZAÇÃO - EXAME DA LICITUDE 
A[s] reclamadas requererem a reforma da r. sentença para que seja declarada a licitude da terceirização. 
(...)
Aduzem que a Lei 9.472/97 autoriza a terceirização de serviços inerentes às empresas de telefonia. 
Em Sessão, esta Relatora sustentou que: 
‘Com razão. 
Uma das hipóteses de responsabilização advém da terceirização. O ordenamento jurídico trabalhista distingue entre terceirização lícita e ilícita. Autorizam a chamada terceirização lícita o trabalho temporário (Lei 6.019/74), as atividades, de vigilância regidas pela Lei 7.012/83, de conservação e limpeza e os serviços especializados, ligados à atividade meio do tomador, ou seja, atividades que não se ajustam ao núcleo das atividades empresariais do tomador de serviços. 
Na espécie, não ficou demonstrado de forma robusta que o reclamante trabalhasse prestando serviços  terceirizados em típica atividade-fim da Telemar Norte Leste S/A. 
Conforme se infere do Estatuto Social da Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, Constitui  objeto da primeira reclamada a prestação de serviços de engenharia de telecomunicação, elétrica, civil e saneamento básico, compreendendo construção, montagens, manutenção, consultoria e atividades correlatas, bem como manutenção e instalações de equipamentos de telefonia, com o fornecimento de peças, partes ou equipamentos completos (artigo 3º, fls. 94), evidenciando-se que os' serviços prestados pelo reclamante estão voltados para atividade fim da primeira reclamada (Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A). Já em relação à segunda reclamada, Telemar Norte Leste S/A, empresa de telefonia, as atividades de emenda e reparos de cabos de telefone não passam de atividades-meio. 
Impende ressaltar que o art. 94, II da Lei 9.472/97 contempla autorização às empresas de telefonia para a terceirização de serviços inerentes. Ademais, prova alguma produziu o reclamante de fraude na contratação de serviços entre as reclamadas para a' prestação de serviços. A pretensão de reconhecimento da relação de emprego direta com a segunda reclamada dependia de prova de subordinação jurídica. 
A prova oral produzida foi no sentido da real subordinação jurídica do reclamante à primeira reclamada. Em depoimento pessoal, o reclamante confessou subordinação exclusiva aos supervisores da primeira reclamada - fls. 380. 
Importante ainda ressaltar ausência de prova de que a Telemar Norte Leste S/A mantenha empregado exercendo as mesmas funções do reclamante. 
Em não havendo fraude, não se aplicam a reclamante os benefícios assegurados em acordos coletivos celebrados entre a Telemar Norte Leste S/A e o sindicato representativo de seus empregados, vez que tais normas não ultrapassam a empresa acordante para atingir empregados de outras empresas. 
Assim, lícita a contratação do reclamante pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, improcedem os pedidos de declaração de nulidade do contrato de trabalho com a primeira reclamada e reconhecimento do vínculo emprega tício com a segunda, bem como a aplicação dos ACT's celebradas entre a segunda reclamada e o sindicato representativo de seus empregados, base dos pedidos de pagamento de indenização po' não fornecimento de 'tíquete refeição e cestas básicas. 
Dou provimento para declarar lícita a terceirização e afastar a responsabilidade solidária da Telemar Norte Leste S/A e a condenação ao pagamento de indenização por não fornecimento de tíquete refeição e cestas básicas. 
Prevaleceu, contudo, o voto de divergência, proferido pelo Exmo. Juiz Convocado Paulo Maurício Ribeiro Pires, decidindo-se pela manutenção da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.  (...)” 


 11.	Constata-se, no caso sob exame, que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região confirmou a ilicitude da terceirização em razão do exercício de atividade-fim da tomadora de serviços, como fundamento para a condenação da ora reclamante. 

 12.	Assim, em primeiro lugar, ao proceder ao afastamento do mencionado preceito legal, o Tribunal reclamado desconsiderou a cláusula de reserva de plenário, configurando inobservância ao teor do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 39.886-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 18/01/2021; grifos acrescidos).

“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 34.554/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020).

 13.	E como se vê, a conclusão adotada pelos Juízos laborais acabou por contrariar os resultados produzidos no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725) e na ADPF nº 324/DF, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta Suprema Corte quanto ao ponto.

 14.	Acerca da licitude da terceirização de atividade-fim ou meio, cito o seguinte trecho do voto proferido pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF (grifos acrescidos):

“A empresa ‘tomadora’ contrata a ‘prestadora’ para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 
É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 
Por partir da errônea confusão entre ‘terceirização’ e ‘intermediação de mão de obra’, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 
Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa ‘tomadora’, seja a empresa ‘prestadora de serviços’, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 
A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 
Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 
Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos”.
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019 - voto do e. Min. Alexandre de Mores). 

 15.	Nesse mesmo sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO PRAZO LEGAL. ADPF 324. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE QUALQUER ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE O CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA.
1. 	A alegação de intempestividade não merece ser acolhida. Em face das razões trazidas nos primeiros embargos declaratórios, a reclamação foi ajuizada dentro do prazo legal.
2. 	A decisão reclamada violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 725 da sistemática da repercussão geral, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.
3.  	Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 49.818-ED-ED-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO: POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.
VOTO:
(...) 4. Na espécie em exame, a autoridade reclamada declarou vínculo empregatício diretamente com o agravante e reconheceu a responsabilidade solidária entre ele e a empresa contratada por ter o empregado desempenhado funções relacionadas à atividade-fim do agravante. Essa decisão afronta a tese fixada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
(...) Em reclamações análogas, nas quais se discute a licitude de terceirização efetivada por instituição financeira, os Ministros deste Supremo Tribunal têm decidido pelo descumprimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (Reclamação n. 35.817/MG, Relator o Ministro Luiz Fux DJe 9.3.2020, Reclamação n. 39.824-MC/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 2.4.2020, e Reclamação n. 36.072-MC/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.9.2019).
5. Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo regimental para julgar procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
(Rcl nº 42.196-AgR/MG, Rel.. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 31/05/2021, p. 05/07/2021; grifos ).   

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADCs 26 e 57, ADPF 324 e RE 958.252-RG. TEORIA DA NULIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL.  TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. ILICITUDE FIRMADA A PARTIR DO CRITÉRIO DE DISTINÇÃO ENTRE ATIVIDADE-MEIO E ATIVIDADE-FIM. DESCONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.Não subsiste o critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim como fundamento determinante da ilicitude da terceirização em qualquer área da atividade econômica. 
2. O acórdão reclamado encontra-se em desconformidade as decisões proferidas na ADC 26, na ADC 57, na ADPF 324 e no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da Repercussão Geral).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 36.633-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/02/2021, p. 25/02/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 47.752-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).

 16.	Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para o fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), no que diz respeito à licitude da terceirização de atividade-fim. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 9 de julho de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator